Tribunal: TJBA
Processo: 8007980-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007980-77.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: JAQUELINE MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s):MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE. IMPOSIÇÃO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DIREITO À CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA PROVIDA. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra operadora e administradora de benefícios, objetivando o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura para cirurgia bariátrica, recomendada como tratamento essencial à sua saúde. A autora alega ter migrado de plano após mais de 12 anos de vínculo com outra operadora, com garantia de aproveitamento integral das carências. A ré impôs Cobertura Parcial Temporária (CPT), sob alegação de omissão de doença preexistente. A sentença julgou procedente o pedido contra a operadora Bradesco Saúde, excluiu a Qualicorp por ilegitimidade passiva e confirmou a tutela antecipada. Ambas as partes apelaram: a ré, buscando a improcedência; a autora, por meio de apelação adesiva, visando à condenação em danos morais e fixação de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de Cobertura Parcial Temporária após portabilidade de carências regularmente realizada; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura em tais condições configura dano moral indenizável; (iii) determinar se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, diante da procedência do pedido principal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS impede a imposição de CPT em contratos por portabilidade regular, ainda que haja doença preexistente, salvo comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso. A autora manteve vínculo ininterrupto com plano anterior e realizou a portabilidade dentro das normas, com expectativa legítima de continuidade assistencial, o que inviabiliza qualquer recontagem de carências ou restrição contratual. A conduta da operadora viola o princípio da boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa do consumidor, além de contrariar jurisprudência consolidada sobre o tema. A negativa de cobertura em situação de urgência, envolvendo doença grave e indicação médica expressa, caracteriza dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ. A omissão da sentença quanto à fixação de honorários sucumbenciais, apesar da procedência integral contra a Bradesco Saúde, afronta o art. 85 do CPC, sendo devida a condenação proporcional ao valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não pode impor Cobertura Parcial Temporária (CPT) em casos de portabilidade de carências regularmente realizada, salvo comprovada má-fé do beneficiário. A negativa indevida de cobertura em contexto de urgência e com recomendação médica idônea configura dano moral presumido (in re ipsa). É devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, ainda que haja sucumbência parcial quanto a litisconsorte excluído por ilegitimidade passiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 405 e 422; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 10 e 11, e 98, § 3º; Lei 9.656/1998, art. 11; Resolução Normativa ANS nº 438/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2006867/DF, Terceira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no REsp 2002772/DF, Terceira Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 144028/SP, Quarta Turma, j. 03.04.2014; TJ-SP, AC 1001518-08.2020.8.26.0228, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2021; TJ-MG, AC 5000064-44.2017.8.13.0016, 18ª Câmara Cível, j. 24.10.2017; TJ-PR, APL 0009373-68.2022.8.16.0194, 8ª Câmara Cível, j. 13.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007980-77.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada JAQUELINE MOREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos do voto do relator. Salvador, .